Tribunal: TJDFT
Processo: 0001183-08.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMOS DE APELAÇÃO. ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no amplo acervo probatório constantes dos autos, inclusive com testemunhas oculares do fato.
3. A nocividade causada pelo delito, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. No caso, as sequelas remanescentes ao filho do autor, que presenciou todo o ato do pai em desfavor do padrasto, geraram danos psicológicos, autorizando, por conseguinte, a avaliação negativa das consequências do crime.
4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
5. A confissão, parcial ou total, judicial ou extrajudicial, ainda que qualificada, se utilizada como elemento de formação de convicção para sustentar a condenação, deve ser sopesada na dosimetria da pena. 5.1 Em interrogatório prestado na fase judicial, o acusado confessou as agressões, mas sustentou legítima defesa. Com isso, está configurada a confissão qualificada, que autoriza a redução de pena.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa. Pena corporal recrudescida.